Tribunal: TJDFT
Processo: 0700312-62.2025.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de Cobrança. Contrato de cartão de crédito. Ausência de instrumento contratual. Documentação insuficiente para comprovação do vínculo da dívida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de cobrança que julgou improcedente o pedido inicial ante a ausência de contrato assinado ou documento equivalente que comprovasse a relação jurídica entre as partes.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pelo autor, são suficientes para comprovar a existência de vínculo contratual válido entre as partes e a consequente constituição da dívida.
III. Razões de decidir
3. A presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, decorrente da revelia, não é absoluta e não exime o autor do ônus de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 345 e art. 373, I, do CPC.
4. A ausência de contrato assinado, seja em meio físico ou eletrônico dotado de autenticidade mínima, impede o reconhecimento da existência da relação contratual, sobretudo em se tratando de serviços com cláusulas específicas de remuneração, encargos e deveres recíprocos.
5. A simples juntada de faturas, extratos e planilhas de débito não comprova a anuência da parte quanto à contratação nem à utilização consciente do serviço, sendo insuficiente para caracterizar vínculo contratual.
6. O regulamento apresentado, sem documento que comprove o efetivo desbloqueio do cartão ou sua utilização pela parte ré, não configura prova idônea da manifestação de vontade.
7. A jurisprudência pode admitir a flexibilização da exigência do contrato físico, mas exige, como contrapartida, a presença de outros elementos inequívocos que demonstrem a contratação, o que não foi atendido no caso.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A revelia não exime o autor do ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado. 2. A cobrança por uso de cartão de crédito exige prova idônea da contratação, não bastando a juntada isolada de faturas ou demonstrativos de débito. 3. A ausência de contrato assinado ou de outros elementos que evidenciem a manifestação de vontade da parte impede o reconhecimento da relação jurídica e da dívida alegada.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 345 e 373, I. CPC, arts. 85, caput, § 2o, § 10, § 8o; art. 240; art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2006762, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, j. 04/06/2025.